Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECLAMAÇÃO NO BANCO CENTRAL. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores debitados indevidamente em conta salário, e também de compensação por danos morais. Sustenta que o débito em conta foi autorizado expressamente pela recorrida por ocasião da assinatura do contrato de cartão de crédito. Afirma que o débito está previsto em resolução do Banco Central e que não houve falha. Aduz ainda que não há dano moral no caso, e que o valor fixado é elevado para as circunstâncias do caso. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Como já exposto na sentença recorrida, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema repetitivo n.1085 dispõe que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No caso dos autos, houve manifestação expressa e inequívoca da autora quanto ao cancelamento da autorização do desconto em conta corrente, conforme ID 55968041 e seguintes. Portanto, os descontos realizados posteriormente são indevidos e devem ser ressarcidos, tal como exposto na sentença.

IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

V. Conforme documentos acostados aos autos, a autora teve seus proventos bloqueados tão logo o salário foi depositado em sua conta, mesmo após o cancelamento da autorização para débito em conta. Cumpre ressaltar que até mesmo o cancelamento foi dificultado pelo recorrente, cujo gerente se recusou a receber a notificação feita pela autora, a obrigando a procurar o Banco Central para registrar reclamação. Além disso, os valores não foram ressarcidos extrajudicialmente, o que a obrigou a ajuizar esta ação para ver respeitados os seus direitos. Evidente assim a existência de dano moral a ser compensado.

VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.

VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno a recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.